Tribunal: TJSP
Processo: 2267322-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2267322-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante JOÃO
HENRIQUE DE CASTRO CAMPOS, é embargado B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO
FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE ARAUJO
(Presidente) E ANTONIO RIGOLIN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267322-24.2020.8.26.0000/50000
1-Voto no 44.704
2
Embargos de Declaração No 2267322-24.2020.8.26.0000/50000
Embargante: JOÃO HENRIQUE DE CASTRO CAMPOS
Embargado: BV FINANCEIRA S/A
Comarca: Marília 5a Vara Cível

V O T O No 44.704
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA -
REJEIÇÃO. Inexistindo na decisão recorrida quaisquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC/2015, de rigor a sua
rejeição.
JOÃO HENRIQUE DE CASTRO CAMPOS propôs ação
declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos materiais e
morais frente à BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, julgada parcialmente procedente, e improcedente a ação
de busca e apreensão em apenso, ora em fase de cumprimento de sentença. O
MM. juízo a quo determinou que a agravante deverá arcar com a diferença de
correção monetária e juros moratórios do que foi aplicado na modalidade de
depósito judicial.
Inconformada, recorreu a ré. Esta C. Câmara, nos termos do
Acórdão de fls. 110/115, deu provimento ao recurso, por votação unânime.
Vem
agora
o
agravado
oferecer
embargos declaratórios,
entendendo haver omissão e contradição no citado acórdão, e para fins de
prequestionamento. Alega que: o deposito judicial não tem o condão de
extirpar da r. sentença a condenação imposta, ou seja a condenação impõe ao
devedor o ônus de juros de 1% ao mês, mais correção monetária Tabela
DEPRE, “até o efetivo pagamento”, o que deve ser respeitado; o credor
exequente ora embargante, busca reparar a “diferença” havida entre o índice
de correção e juros, pela instituição financeira utilizado para atualizar
“depósitos Judiciais” e o percentual imposto pela r. sentença, ou seja, 1% ao
mês, mais tabela pratica do Tribunal de Justiça; ao fazer o depósito judicial, a
devedora executada o faz em busca de se desvencilhar das penalidades
prevista no parágrafo 1o do Artigo 523 do CPC, mas não pode ficar isenta dos
encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2267322-24.2020.8.26.0000/50000
1-Voto no 44.704
3
É O RELATÓRIO.
De rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois não há
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015. O Acórdão
traz, quantum satis, os motivos ensejadores da conclusão ali contida, qual
seja, efetuado o depósito judicial do valor devido, não há que se calcular juros
e correção monetária em valores diferentes daqueles em que o depósito é
corrigido judicialmente.
Como constou do julgado:
“Após o depósito judicial do valor devido, não há que se
calcular juros e correção monetária em valores diferentes daqueles em
que o depósito é corrigido, por responsabilidade da instituição
financeira.
Acaso seja reconhecido como devido valor superior ao que foi
depositado, então os encargos devem ser aplicados sobre a diferença
que ainda falta ser paga, mas não inclui o valor já depositado
inicialmente, e que já foram corrigidos pela instituição financeira
depositária.
Há vários julgados no STJ neste sentido:
(...)”
Não é necessário o expresso pronunciamento da turma julgadora
sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas partes, sendo
injustificável a propositura do presente recurso com o único objetivo de
prequestionar matéria.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, a
embargante poderá buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator